Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700352-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DOS SANTOS JACINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal a submeter a parte agravante à cirurgia ortopédica no joelho direito. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DF a realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; no mérito, a procedência do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão proferida pelo Juízo de origem, determinar ao DF a realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. É o breve Relatório, Decido. Para a antecipação da tutela de urgência, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A Lei 12.153/2009 estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No relatório médico, colacionado aos autos de origem, Id 85300636, há descrição da urgência da cirurgia, em razão da perda da qualidade de vida da autora/agravante, com dores, risco de quedas, irritabilidade etc. Apesar de o primeiro relatório apontar risco de morte, o segundo relatório médico, juntado com o recurso, id 23950231, dispõe que não há risco de morte. No caso em apreço, apesar da importância do tema, albergado a nível constitucional, e, apesar do relatório médico apontar a urgência do procedimento, este deixa claro que não há risco de morte, afastando, portanto, o risco de dano irreparável. Ademais, o deferimento da tutela implicaria desrespeito à fila de pacientes que estão em situação mais grave e com risco de morte. No mais, o sistema de saúde está enfrentando a pandemia decorrente da COVID-19, de forma que é necessária maior ponderação sobre os tratamentos e intervenções que o sistema comporta, notadamente diante do crescimento vertiginoso nos casos de COVID, sendo mister o respeito à triagem dos casos que impliquem risco de morte, internações em UTI, casos de excepcional gravidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Dispensadas as informações. Comunique-se o Juiz de origem acerca da presente decisão. Ao agravado para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora